Tribunal: TJSP
Processo: 4017378-93.2013.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR – Exibição de documentos – Adoção do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo: REsp no 1.349.453-MS – Hipótese em que o autor não comprovou o pedido extrajudicial, tampouco efetuou o pagamento das tarifas relativas à emissão de segunda via – Ação cautelar improcedente – Inversão do ônus de sucumbência - Recurso provido.